Tribunal: TJMT
Processo: 0007678-48.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007678-48.2009.8.11.0041
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Antônio Gomes Filho
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117580969):
“AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.
Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos”. (N.U 0007678-48.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 9o, 44, da Lei n. 4.595/64, e 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não há que se falar em responsabilidade do Banco recorrente, uma vez que a não aplicação das normas emanadas de lei, bem como regulamentação do Banco Central do Brasil, as Instituições Financeira incorreriam em penalidades”.
Salienta que “a suposta alteração contratual imposta ao contratante, ora Recorrente, decorreu de disposição de lei expressa e de normas administrativas federais e, não ao “bel prazer” desta instituição de crédito. Ora, se o depositante sofreu danos em virtude de tais fatos, cabe-lhe agir contra quem provocou os prejuízos de que se queixa, e não contra quem meramente cumpria normas e determinações impostas pelo poder central e seus órgãos fiscalizadores”.
Suscita afronta ao artigo 206 do Código Civil, pois “a pretensão do Recorrido encontra-se evidentemente prescrita. Com efeito, os eventos narrados na inicial ocorreram em abril e maio de 1990, ou seja, há mais de 10 anos antes da propositura da ação”.
Argui afronta aos artigos 28 da Lei n. 9868/99, e 3o, 26 E 27 do Código de Defesa do Consumidor, sob a assertiva de que o aresto recorrido “não obedeceu ao efeito vinculante da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal que pacificou a interpretação da aplicação do CDC (Lei no 8.078, de 11 set. 1990) às instituições financeiras por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 2.591-1, ao qual foi julgada improcedente”.
Afirma que “a decadência já atingiu o direito do autor há muito tempo, com fulcro no Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor”.
Assevera que “é de rigor a declaração de prescrição sobre a correção monetária e os juros pleiteados, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o que encerra a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil”.
Aponta contrariedade ao artigo 6o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, porquanto, “ao contrário do que tenta demonstrar o Recorrido, resta óbvio que as aplicações financeiras entabuladas com o Banco- Recorrente, à época do advento dos Planos Econômicos mencionados, não se revestia de ato jurídico perfeito”.
Aduz que “se a lei dos Planos Econômicos reclamados pelo Recorrido deixou de permitir a correção monetária com base no IPC e estabeleceu outro critério de adequação monetária de capital (ainda que esse critério não seja o mais correto), é esse critério que deveria ser aplicado, pois a cláusula de correção, cujos efeitos se irradiam ao longo do tempo, deixou de ter guarida legal”.
Informa que “como a correção monetária é aplicada durante a execução do contrato e nesse momento não se pode falar em ato jurídico perfeito (não houve a consumação do ato e esse é o critério legal para a definição do ato jurídico perfeito), a lei nova deve incidir imediatamente sobre a relação contratual, alterando-a em seus efeitos posteriores”.
Recurso tempestivo (id 120821454) e preparado (id 120679464).
Contrarrazões no id 123616958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Consoante relatado, em eventual ofensa aos artigos 9o e 44 da Lei n. 4.595/64, o recorrente argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação, pois a responsabilidade deve recair sobre o BACEN e a União Federal, por legislar e regulamentar os sistemas financeiro e o de poupança, argui também que a pretensão deduzida na inicial já se encontra acobertada pela prescrição e decadência.
Alega, igualmente, ter havido ofensa aos artigos 178, § 10, inciso III, e 206, § 3o, do Código Civil, em razão da prescrição da ação, juros e correção monetária.
As referidas questões foram decididas ante a sistemática de precedentes qualificados, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigma REsp n. 1.147.595/RS (Tema 303), firmou as seguintes teses:
(a) a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários;
(b) é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública;
(c) os índices de reajuste aplicáveis ao Plano Collor II é de 21,87% a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.
Confira-se as ementas, na íntegra, referentes aos temas 298, 299, 300, 301,302 e 303:
“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.
I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.
II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.
III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:
1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.
2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.
3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).
6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.
IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.
V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.
VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (g.n.)
A Câmara julgadora, por sua vez, concluiu no tocante às teses aqui levantadas:
“A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recursos repetitivos, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.
(...)
A questão em análise neste recurso foi amplamente analisada e dirimida pela Corte Superior, que, no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, os quais tramitaram em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C, atualmente artigo 1.036 do atual CPC), firmou o entendimento de que quanto ao Plano Verão (janeiro/1989) o reajuste da caderneta de poupança, com aniversário até o dia 15 do mês, deve ser feito com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72%, não incidindo a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Ficou assentado também que, em relação ao Plano Collor I (março/1990), para os depósitos até o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), deve ser aplicado o percentual de 84,32%, fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme estabelecido nos artigos 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta, ressalvadas as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos (data de aniversário) iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).
Por fim, no tocante ao Plano Collor II, ficou decidido que o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991 é de 21,87%, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, em respeito ao direito adquirido do poupador de ter o valor aplicado remunerado de acordo com a Lei n. 8.088/90, ficando vedada a incidência do o novo critério de remuneração, previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.
Na hipótese dos autos, a parte autora afiançou que, durante o período de vigência dos planos econômicos em questão (Collor I e II), possuía valores depositados na caderneta de poupança, mantida junto à instituição financeira requerida e que tais valores não foram remunerados corretamente, tendo usufruído de rendimentos bem menores do que tinha direito, em razão da retroação indevida das normas instituidoras dos ditos planos econômicos.
A fim de comprovar a existência de valores depositados em sua caderneta de poupança, juntou os extratos de id. 113429016 - Pág. 16/18, os quais, aliás, não foram objeto de impugnação pela parte contrária.
Ao contestar a ação, o banco requerido, além de levantar a preliminar de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva e suscitar a prejudicial de mérito da prescrição, se limitou a sustentar a legalidade da aplicação das normas instituidoras dos planos econômicos em questão, pugnando pela improcedência da ação, sem, contudo, negar a existência dos valores mantidos, à época, em caderneta de poupança.
Assim, considerando que a existência de valores depositados na caderneta de poupança do autor, à época da instituição dos planos econômicos, constitui fato incontroverso e que a questão de direito restou suplantada com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.147.595/RS e n. 1.107.201/DF, inviável é o acolhimento da pretensão recursal”. (id 117580969 - Pág. 3/10)
Diante desse quadro, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada nos paradigmas REsp n. 1.147.595/RS e REsp n. 1.107.201/DF (Temas 298, 299, 300 e 304), razão pela qual, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça